Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-84.2015.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002468-84.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CRISTIANE SANTOS HASEGAWA - CPF: 637.475.610-04 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – VIABILIDADE - MORA CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, mas, devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor.

2. O esgotamento dos meios para localização do devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, de modo a constituí-lo em mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANE SANTOS HASEGAWA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 0002468-84.2015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Código Civil, e assim, declarou consolidado em mãos da instituição financeira a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, com base no art. 3º, §1º, do Decreto Lei n.º 911/1969.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

A apelante fala que o Banco apelado enviou carta de notificação ao seu endereço, a qual, contudo, de maneira estranha, foi devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Alega que, o cartório de protesto de títulos, em primeira oportunidade, também enviou intimação extrajudicial, por carta registrada, ao seu endereço, a qual também foi devolvida, desta feita, pelo motivo “ausente”.

Desse modo, alega que não restou devidamente constituída em mora, uma vez que não foram esgotados os meios para sua notificação pessoal para que fosse autorizado o protesto por edital.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id’s. 93711997 e 93711998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a constituição do devedor em mora é requisito da ação que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta a apelante, o protesto do título precedido da notificação extrajudicial é bastante para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, embora o cartório de protesto de títulos, antes de realizar a intimação por edital, tenha enviado carta de intimação cuja qual foi devolvida pelo motivo ausente, isso, por si só, não é bastante para descaracterizar a mora do devedor, haja vista que o Banco requerente já havia enviado notificação por carta registrada, para o mesmo endereço constante do contrato, sendo esta devolvida pelo motivo “mudou-se”, o que comprova o esgotamento dos meios para a localização do devedor, de modo a permitir que o credor realizasse a intimação por meio do protesto do título via edital. (ID. 93711027/fl.02)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
. (N.U 1002006-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida
, resta imperiosa a sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021